Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DESPESA ORDINÁRIA. RATEIO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a validade de assembleia geral ordinária e a legitimidade da cobrança de despesa condominial classificada como ordinária, aprovada em orçamento regularmente deliberado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, especialmente quanto à interpretação da convenção condominial e à aplicação do art. 1.336, inc. I, do CC, bem como quanto ao enquadramento da despesa impugnada como ordinária e sujeita ao rateio geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A omissão apta a justificar embargos ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão essencial ao desate da lide, o que não se verifica quando a matéria foi enfrentada de forma expressa e fundamentada.
5. O acórdão embargado analisou de maneira sistemática a convenção condominial, examinando as disposições que tratam das despesas ordinárias e da forma de rateio, concluindo que a rubrica questionada se enquadra como despesa ordinária prevista no orçamento aprovado em assembleia regularmente convocada.
6. A ausência de denominação literal da despesa nas alíneas da convenção não impede seu enquadramento como ordinária, bastando que corresponda à natureza das despesas ali descritas.
7. A interpretação adotada não afasta a força normativa da convenção condominial, mas lhe confere leitura coerente e sistemática, em consonância com o art. 1.333 do CC e com o entendimento sumulado do STJ no Enunciado 260.
8. Inexistem contradição interna ou obscuridade no julgado, sendo a insurgência manifestada mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.
9. O prequestionamento prescinde de menção expressa a todos os dispositivos indicados, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, §2o. CC, art. 1.333, art. 1.336, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0732253-57.2025.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 11.01.2026.